Tribunal: CARF
Processo: 15586.720334/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720334/2016-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.606 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONEXÃO - SOBRESTAMENTO
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar os
presentes autos na Dipro/Cojul até o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo
relativo ao auto de infração, referente ao mesmo período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o,
do Anexo II do RICARF, quando os presentes autos deverão retornar à turma para julgamento,
para que a decisão proferida no processo vinculado seja aplicada integralmente ao presente feito,
posto que decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3201-003.604, de 25 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo
10783.914863/2016-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. [...], apresentada em [...], segundo
consta na fl. [...] por Leão Alimentos e Bebidas Ltda., inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 76.490.184/0001-87, na condição de sucessor de SABB –
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720334/2016-11
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda., contestando o Despacho Decisório das
fls. [...], proferido por Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em [...].
Conforme se verifica nas fls. [...], a ciência do despacho referido ocorreu em [...], data
da abertura dos arquivos digitais correspondentes no link “Processo Digital”, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC).
O despacho decisório objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) [...], em que foi solicitado o valor de R$
[...], referente ao saldo credor do IPI acumulado no [...] trimestre de [...], e não
homologou as compensações vinculadas. A motivação do Despacho Decisório das fls.
[...] segue resumida.
O estabelecimento SABB é integrante do denominado “Sistema Coca-Cola Brasil”.
Adquiriu a maior parte dos insumos utilizados na fabricação de bebidas não alcoólicas
da posição 22.02 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI) do fornecedor Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda., inscrito no CNPJ sob no 61.454.393/0001-06,
estabelecido na Zona Franca de Manaus, e também integrante do “Sistema Coca-Cola
Brasil”.
No período de outubro a dezembro de 2011, SABB adquiriu de Recofarma produtos
denominados, pelo fornecedor, de “concentrados” para fabricação de néctares, bebidas
de frutas, isotônicos, energéticos e bebidas lácteas, como é o caso de Kapo Abacaxi, Del
Valle Mais Pêssego, Del Valle Mais Uva, Del Valle Mais Maracujá, Del Valle Mais
Manga etc. Tais insumos são vendidos em “kits” constituídos de até seis componentes,
sendo que cada componente sai do estabelecimento industrial em embalagem
individual, que pode ser bombona, saco, garrafão, caixa ou contêiner, com conteúdo
líquido ou sólido. Os produtos são distribuídos por Recofarma para diversas fábricas
engarrafadoras espalhadas no território nacional, as quais atuam em regime de franquia.
O processo produtivo do interessado neste processo foi assim resumido pela
fiscalização:
a) os componentes dos “kits” fornecidos por Recofarma, recebidos em embalagens
individuais, são misturados com água tratada e com os ingredientes recebidos de
empresas localizadas fora da Amazônia Ocidental (açúcar, polpa, suco concentrado);
b) tal mistura ocorre no equipamento denominado “Alblend”, onde ocorre o processo de
“padronização”;
c) os procedimentos são executados pelo engarrafador, seguindo detalhadas
especificações técnicas; e
d) a bebida resultante da mistura é filtrada no próprio “Alblend”, e posteriormente
remetida ao processo de pasteurização para envase.
O crédito do IPI glosado pela fiscalização teria suporte, segundo o interessado, no art.
237 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010,
segundo o qual os estabelecimentos industriais podem creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 95 do mesmo diploma regulamentar, desde que para emprego como matéria-
prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME), na
industrialização de produtos sujeitos ao imposto. O citado art. 95, III, do RIPI de 2010
reza que são isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham
sido aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (Suframa), excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das
posições 22.03 a 22.06, dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex
01) da TIPI.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

No caso concreto, para obter o “valor do imposto calculado, como se devido fosse”, o
interessado aplicou a alíquota de 27%, prevista para os produtos classificados no Ex 01
do código 2106.90.10 da TIPI, referente a “preparações compostas, não alcoólicas
(extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição
22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do
concentrado”, conforme Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, e Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011. A partir de 1o de outubro de 2012, os produtos
enquadrados no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI passaram a ser tributados à
alíquota de 20%, conforme Decreto no 7.742, de 31 de maio de 2012.
Em face dessas peculiaridades, a fiscalização intimou o estabelecimento interessado a
informar a composição dos produtos adquiridos de Recofarma, devendo indicar quais
deles seriam de origem agrícola ou extrativa vegetal, de produção regional de
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, conforme previsto no
art. 95, III, do RIPI de 2010. Em resposta, o estabelecimento interessado alegou
desconhecimento, sugerindo que o fornecedor Recofarma fosse indagado sobre esse
assunto, o que foi feito.
Com base na resposta fornecida por Recofarma, e demais averiguações realizadas, ficou
evidenciado para a fiscalização que os créditos do IPI em causa decorreram de aquisição
de produtos que não foram elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, por estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental, ou decorreram de aquisição de produtos que foram elaborados
com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, mas fornecidas por
estabelecimentos industriais localizados fora da Amazônia Ocidental. Em qualquer
dessas situações, fica excluída a isenção do art. 95, III, do RIPI de 2010 e,
consequentemente, fica excluída a legitimidade do crédito do IPI, calculado como se
devido fosse.
Além disso, mesmo que não tivessem ocorrido as irregularidades mencionadas no item
precedente, a fiscalização, agora sob outra perspectiva, discorda da alíquota de 27%
utilizada para cálculo do crédito do IPI, como se devido fosse, porquanto os produtos
adquiridos de Recofarma em “kits”, denominados de “concentrados”, são apresentados
em embalagens individuais, sem formar uma preparação única que pudesse ser
considerada “extrato concentrado”, passível de enquadramento no Ex 01 do código
2106.90.10 da TIPI, ao qual corresponde a citada alíquota de 27%. A fiscalização
concluiu que a classificação pretendida não é possível, inclusive, por disposição
expressa do item XI da Nota Explicativa da Regra Geral 3, b, para interpretação do
Sistema Harmonizado (SH) de Designação e de Codificação de Mercadorias (RGI 3 b),
que diz: “a presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo”.
A fiscalização louvou-se nas seguintes particularidades, para concluir que é incorreto o
enquadramento dos “kits” no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, ao qual corresponde
a citada alíquota de 27%, devendo a classificação ocorrer em relação a cada um dos
componentes:
a) os clientes de Recofarma tratam o insumo adquirido como se formasse uma
mercadoria única, denominada de “concentrado”, mas que, na realidade, é um conjunto
de matérias-primas e produtos intermediários;
b) no caso das bebidas à base de frutas, esse conjunto não inclui a própria fruta;
c) em momento algum do processo produtivo de Recofarma ocorre a fabricação de
mercadoria que possa ser definida como “extrato concentrado”, produto intermediário
que consiste em uma preparação que, por diluição, resulta na bebida final; e
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

d) o termo “concentrado” foi empregado de maneira tecnicamente incorreta, e seu uso
refletiu apenas a prática comercial entre fornecedor e clientes.
Além da irregularidade descrita até aqui, também foi constatada a apuração indevida de
créditos do IPI na aquisição de produtos de limpeza, que absolutamente não se
enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, motivo pelo qual os valores relativos a esses créditos também foram
glosados.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega o que segue resumido.
Argumenta que os concentrados são beneficiados por duas isenções, segundo consta nas
notas fiscais respectivas, a saber: (a) a do art. 81, II, do RIPI de 2010, por serem
produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM), sendo que o crédito correspondente foi
assegurado ao impugnante pelo entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), manifestado no Recurso Extraordinário (RE) n° 212.484-2/RS; e (b) a do art. 95,
III, do RIPI de 2010, sendo que o crédito para o adquirente decorre do próprio RIPI.
A fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações
declaradas, com suporte nas conclusões de Termo de Verificação Fiscal semelhante ao
que embasou o Auto de Infração objeto do processo [...], sendo que o interessado
impugnou o referido auto em [...], o que justificaria o sobrestamento do presente
processo até a solução definitiva do litígio instaurado naquele, o que não importa
prejuízo algum para a Fazenda Pública. Caso o litígio seja decidido favoravelmente ao
interessado, o ressarcimento de créditos do IPI restará legítimo e homologadas as
compensações a ele vinculadas. Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) em prol da tese exposta na manifestação de inconformidade.
Nesse passo, diz o manifestante, o indeferimento dos PER/DCOMPs, sob o fundamento
de que não teria direito ao aproveitamento do crédito do IPI à alíquota de 27% importa
enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente cerceamento do direito de defesa e
supressão da discussão na esfera administrativa.
Segue o manifestante, sustentando que, na condição de terceiro, adquirente do
concentrado, não pode ser responsabilizado por suposto erro na classificação fiscal do
citado produto. O fornecedor Recofarma emitiu as notas fiscais, descreveu os produtos e
efetuou a classificação fiscal no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, o que é bastante e
suficiente para justificar a aplicação da alíquota utilizada para fins do cálculo do crédito.
Pondera que o art. 62 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina que o
adquirente verifique se os produtos que tenham ingressado em seu estabelecimento e as
notas fiscais que os acompanham atendem às prescrições legais e regulamentares, sendo
que, ao regulamentar esse dispositivo legal, os RIPIs de 1972, 1979 e 1982
acrescentaram que caberia ao adquirente também o exame da correção da classificação
fiscal do produto consignada na nota fiscal pelo fornecedor, como se verifica do art. 173
do RIPI de 1982, que reproduz fielmente os arts. 169 e 266 dos RIPIs de 1972 e 1979,
respectivamente.
Na vigência do mencionado art. 173 do RIPI de 1982, o fisco chegou a exigir multas
dos adquirentes que deixaram de verificar a correção da classificação fiscal adotada
pelos fornecedores, conforme se verifica do art. 368 do mesmo RIPI de 1982, o que foi
objeto de questionamento na esfera administrativa e no âmbito judicial, até que a 6a
Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), no julgamento da Apelação em
Mandado de Segurança n° 105.951-RS, em que foi relator o Ministro Carlos Mario
Velloso, decidiu que o acréscimo da obrigação de o adquirente verificar a correção da
classificação fiscal não encontrava amparo legal no art. 62 da Lei n° 4.502, de 1964.
Esse entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do Recurso Especial (REsp) n° 552.479, e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF). O RIPI de 1998 e os RIPIs de 2002 e 2010 suprimiram tal acréscimo
regulamentar, conforme, respectivamente, arts. 266 e 327.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

Portanto, conclui o impugnante, nunca existiu na lei e não existe mais sequer previsão
regulamentar estabelecendo a obrigação de o adquirente verificar a correção da
classificação fiscal do produto na nota de aquisição. Sendo lícito e correto aceitar a
classificação fiscal dos produtos fornecidos por Recofarma, constante de nota fiscal
idônea, é legítimo o direito de o adquirente calcular o crédito do IPI decorrente da
alíquota de 27%, correspondente à classificação fiscal.
Sob outra perspectiva, o manifestante se insurge contra uma suposta alteração de
critério jurídico, que é vedada pelo art. 146 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN). Isso porque sempre calculou os créditos do IPI
decorrentes da aquisição de concentrados isentos para refrigerantes oriundos da Zona
Franca de Manaus à alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10 e a
autoridade sempre aceitou essa alíquota.
À vista disso, o novo critério jurídico adotado não poderia alcançar fatos geradores
anteriores a 22 de dezembro de 2014, dia em que ocorreu a ciência do auto de infração
lavrado contra o estabelecimento Recofarma, fornecedor do referido insumo e que
consignou a classificação na respectiva nota fiscal. Naquele auto de infração, que ainda
aguarda julgamento na esfera administrativa, exigiu-se de Recofarma exclusivamente
multa em razão de ter supostamente classificado o concentrado para refrigerantes de
forma equivocada, porquanto esse insumo não poderia ter sido classificado em uma
única posição.
Ademais, e sem prejuízo do que foi exposto anteriormente, registre-se que no Parecer n°
405/2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que vincula os órgãos
da administração pública, foi adotada, conforme consta em seu item 102, a classificação
do concentrado para refrigerantes no código 2106.90.10 Ex. 01 da TIPI, ao reconhecer o
direito a crédito do IPI ao adquirente do concentrado, pela aplicação da alíquota de
27%, vigente na época.
No tocante à classificação fiscal dos concentrados para refrigerantes, propriamente dita,
a defesa discorre sobre a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa) para definir a classificação fiscal dos produtos fabricados no âmbito de
projeto industrial aprovado para fruição de benefícios fiscais previstos no art. 9° do
Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, e no art. 6° do Decreto-lei n° 1.435, de
16 de dezembro de 1975, conforme Decreto n° 7.139, de 29 de março de 2010.
Acrescenta que a Suframa também é dotada de competência para definir o respectivo
processo produtivo básico (PPB) do produto incentivado, sendo necessário que, para tal
finalidade, identifique a classificação fiscal do produto. Em suma, a Receita Federal
também é competente para definir a classificação fiscal de produtos, mas sem
exclusividade. O STJ, a propósito, decidiu que a RFB não tem competência exclusiva
para proceder à classificação fiscal de produto, prevalecendo a classificação fiscal
definida pelo órgão técnico, naquele caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), conforme REsp 1.555.004/SC.
O manifestante se reporta ao Parecer Técnico n° 224/2007, que integra a Resolução do
CAS n° 298/2007, que aprovou o projeto industrial de Recofarma, para fruição dos
benefícios fiscais do art. 9° do Decreto-lei n° 288, de 1967, e do art. 6° do Decreto-lei
n° 1.435, de 1975, em relação ao produto definido como concentrado para refrigerantes,
e que consiste em “preparações químicas utilizadas como matéria-prima para
industrialização de bebidas não alcoólicas, com capacidade de diluição superior a 10
partes de bebida para cada parte de concentrado”. Vê-se, pois, que, a partir da definição
dada pela Suframa ao produto fabricado por Recofarma, a própria Suframa reconhece
que o concentrado, por ser “preparações químicas”, pode ser entregue desmembrado em
partes ou “kits”, sem que isso desnature a sua condição de produto único, no caso,
concentrado para refrigerantes, classificado no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

Alega que a falta de documentação comprobatória do cumprimento do projeto aprovado
pela Suframa, em favor de Recofarma, justificaria baixar este processo em diligência,
para esclarecimento da matéria.
Alega que a utilização de matéria-prima agrícola regional na fabricação dos
concentrados isentos pelo art. 6° do Decreto-lei n° 1.435, de 1975, pode ocorrer de
forma indireta, e não necessariamente direta, como pensa o autor do procedimento
fiscal. A expressão matéria-prima, utilizada no dispositivo que concede a isenção do
IPI, compreende tanto os produtos industrializados com matéria-prima agrícola
regional, quanto a própria matéria-prima agrícola regional.
Na sequência, o manifestante afirma que o autor do procedimento fiscal subverteu a
ordem de aplicação das Regras Gerais de Interpretação do SH, pois aplicou as regras
secundárias de interpretação (Regras Gerais 2 e 3) antes da primária (Regra Geral 1).
Agindo assim, concluiu que o concentrado para refrigerantes em questão não poderia ter
sido
classificado no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, porque seria composto por diversas
partes não misturadas e não estaria pronto para uso pelo destinatário do produto, no caso
o impugnante. Às classificações dos componentes do concentrado, segundo a
fiscalização, correspondem, na sua grande maioria, a alíquota zero, em prejuízo do
crédito a que faz jus o interessado.
Para a defesa, o item XI da Nota Explicativa referente à Regra Geral 3, b, também
reforça que os concentrados para refrigerantes, entregues em forma de “kits”, são
tratados como produtos únicos, porque a sua literalidade demonstra que esses
concentrados constituem mercadoria unitária, integrada por diferentes componentes.
Transcreve o texto:
A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem
comum), em proporções fixas para fabricação industrial de bebidas, por exemplo.
E a razão de ser afastada a aplicação da regra de exceção (Regra Geral 3, b), que
determina que os produtos misturados ou sortidos devem ser classificados levando em
consideração a posição da matéria ou artigo que lhe confira a característica essencial, é
justamente porque já existe posição específica na legislação brasileira para os
concentrados para refrigerantes da posição 22.02, qual seja, o código 2106.90.10 Ex 01,
ao qual se chega pela Regra Geral 1.
Acrescenta que a decisão do Conselho de Cooperação Aduaneira, de 23 de agosto de
1985, citada pela fiscalização, consistiu em mero trabalho preparatório que não tem
natureza de parecer do Comitê do SH da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e
que não integra a coletânea publicada no site da RFB e, pois, não é aplicável ao sistema
jurídico brasileiro. Ainda que tal decisão do Conselho de Cooperação Aduaneira fosse
aplicável, o que se admite apenas para fins de argumentação, não importaria na
alteração da classificação do concentrado dada pelo fornecedor, porque, na legislação
dos países envolvidos na consulta que motivou aquela decisão do Conselho de
Cooperação Aduaneira, a saber, Japão, Canadá, Maurícia e Austrália, o concentrado
para refrigerantes não é classificado numa posição específica, como o é e sempre foi na
legislação brasileira, razão pela qual, naqueles países, foi preciso utilizar as Regras
Gerais de Interpretação secundárias 2 e 3, b.
A defesa destaca o fato de que há outras mercadorias que, da mesma forma que o
concentrado para refrigerantes, são entregues conjuntamente, em embalagens separadas,
e, a despeito disso, são classificadas em uma única posição, como é o caso dos produtos
químicos importados em “kits” para, após a mistura, comporem os explosivos
classificados na posição 36.02, conforme Nota 3 da Seção VI da TIPI. O mesmo ocorre
com os temperos apresentados em oito frascos de vidro, contendo cada frasco duas
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

preparações diferentes, que são classificados como uma única mercadoria, em razão de
sua finalidade e de existir um código específico na TIPI.
Ademais, o fato de os concentrados para refrigerantes adquiridos de Recofarma não
terem sido previamente misturados não significa que eles não estejam prontos para uso
por quem fabrica os refrigerantes, porque, após o ingresso dos concentrados no
estabelecimento do manifestante, todo processo produtivo consiste na elaboração de
refrigerantes e, portanto, é óbvio que os referidos concentrados estão prontos para uso
pelo seu destinatário que, no caso, é o impugnante. Nesse sentido, as próprias Nesh, em
seu subitem 7, relativo à posição 2106.90, reconhecem, de um lado, que as preparações
compostas dessa
posição podem conter a totalidade dos ingredientes aromatizantes que caracterizam
determinada bebida ou apenas parte desses ingredientes e, de outro lado, a possibilidade
de essas preparações serem transportadas em partes, para evitar o transporte
desnecessário de grandes quantidades de água etc., do que se deduz que essas partes,
quando entregues em conjunto, podem ser acondicionadas em embalagens separadas.
Ressalta que os pareceres técnicos juntados por Recofarma nos processos
11080.732960/2014-10 e 11080.732817/2014-28 integram a manifestação de
inconformidade e de sua leitura chega-se à conclusão de que a Regra Geral de
Interpretação a ser aplicada ao presente caso é a 1.
E se houvesse qualquer dúvida quanto à aplicação do código 2106.90.10 Ex 01 aos
concentrados para refrigerantes, constante das notas fiscais emitidas por Recofarma,
essa deveria prevalecer por ser a classificação dada pela Suframa, em ato
administrativo, devendo ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 112 do Código
Tributário Nacional.
Sobre a glosa de créditos do IPI nas aquisições de produtos de limpeza, utilizados no
processo de industrialização das bebidas, o manifestante alega equívoco da fiscalização.
Trata-se de produtos utilizados para assepsia, sanitização e limpeza em geral integram o
processo produtivo de bebidas, já que inerentes à sua produção, inclusive, por
exigências sanitárias são utilizados de forma obrigatória, o que justifica o crédito. Cita o
art. 226, I, do RIPI de 2010, o Parecer Normativo CST n° 65, de 1979, e excertos de
decisões do Carf a respeito.
Mudando de ponto de vista, o impugnante volta a arguir o direito ao crédito relativo à
aquisição dos concentrados isentos para elaboração de refrigerantes, em razão do
benefício previsto no art. 81, II, do RIPI de 2010, cuja base legal é o art. 9° do Decreto-
lei n° 288, de 1967, pelo entendimento do Plenário do STF, manifestado no RE n°
212.484-2/RS, que permanece hígido até que seja concluído o julgamento do RE n°
592.891-SP. Cita o Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011, que atribuiria força vinculante ao
que foi decidido no RE n° 212.484-2/RS.
Adiante, a defesa alega a impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e
correção monetária, em razão do disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN, que
estabelece que a observância de atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas tem o condão de excluir a cobrança de multa, juros de mora e correção
monetária. Esse efeito seria produzido pelos atos baixados, no caso concreto, pela
Suframa.
Especificamente sobre a impossibilidade de exigência de multa, a defesa afirma que,
mesmo na hipótese de serem superados os argumentos antes desenvolvidos, o que se
admite apenas para argumentar, também não seria cabível a imposição de multa no
presente caso, em razão do disposto no art. 76, II, “a”, da Lei n° 4.502, de 1964. No
caso, há decisões irrecorríveis de última instância administrativa proferidas em
processos fiscais no sentido de que não cabe ao adquirente do produto verificar a sua
correta classificação fiscal: Acórdãos: 02-02.895, de 28 de janeiro de 2008, relator
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

Conselheiro Antonio Carlos Atulim; 02-02.752, de 2 de julho de 2007, relator
Conselheiro Antonio Bezerra Neto e 02-0.683, de 18 de novembro de 1997, relator
Conselheiro Marcos Vinicius Neder de Lima. Isso atrai os arts. 486, II, “a”, do RIPI de
2002 e 567, II, “a”, do RIPI de 2010, para fins de exclusão da multa exigida.
Encerra pedindo a reforma do despacho decisório, para fins de reconhecimento do
direito creditório e homologação das compensações.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo, em
resumo:
 Nulidade da decisão recorrida;
 Sobrestamento do presente processo administrativo ou o seu julgamento
em conjunto;
 Inaplicabilidade do art. 42 da IN/RFB no 1.717, de 17.07.2017;
 Reitera o direito ao ressarcimento e compensação do crédito de IPI
postulado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele
tomo conhecimento.
Antes de se adentrar aos demais argumentos apresentados pela
Recorrente, se faz necessário examinar a vinculação do presente feito ao
Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 e os efeitos desta ao
julgamento.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

O presente processo decorre de Despacho Decisório Eletrônico manual,
que menciona o Auto de Infração lavrado para o mesmo período de
apuração do crédito solicitado: 4o Trimestre de 2011 e também a
lavratura de outro Auto de Infração para o 3o Trimestre de 2011
(15586.720290/2011-11).
Referido Despacho Decisório, juntado aos Autos pela Recorrente,
menciona à fl. 793:

Como as glosas realizadas pela Fiscalização alcançou tanto os Pedidos de
Ressarcimento, como a própria apuração da Contribuinte, foram lavrado
o Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 e o Despacho decisório
controlado pelo presente PAF no 10783.914863/2016-25.
O Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 foi lavrado em
15/09/2016, com intimação realizada em 16/09/2016, e o Despacho
decisório controlado pelo presente PAF no 10783.914863/2016-25, foi
emitido em 19/12/2016, com ciência em 24/04/2017.
Portanto, não há como negar a contemporaneidade e a estrita vinculação
entre ambos os feitos e, portanto, a relação de prejudicialidade existente,
conforme expresso pela própria Portaria RFB no 354, de 11 de março de
2016, que dispunha, à época da lavratura do Auto de Infração e da
emissão do Despacho Decisório, “sobre a formalização de processos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB)”:
Art. 3° Os autos serão juntados por apensação nos seguintes casos:
(...)
III - indeferimento de pedido de ressarcimento ou não homologação de
DCOMP e o lançamento de ofício deles decorrentes.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

§ 1° No caso de que trata o inciso III do caput, o processo principal ao qual
devem ser apensados os demais será:
I - o que contiver os autos de infração, se houver; ou
II - o de reconhecimento de direito creditório mais antigo, não existindo
autuação.
§ 2° A apensação, na hipótese a que se refere o inciso III do caput, deve ser
efetuada:
I - depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios e envolverá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade, observado o
disposto no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e
II - na unidade da RFB em que estiverem todos os processos, se a fase processual
em que se encontrarem permitir.
§ 3° Na hipótese em que os processos a que se refere o inciso II do § 2°
estiverem em unidades distintas, a apensação será efetuada:
I - na unidade onde se encontrarem os processos de auto de infração, se houver;
II - na unidade onde se encontrar o processo mais antigo, na hipótese de
inexistência de processos de autos de infração; ou
III - na unidade de origem, na hipótese de existência de processos pendentes de
formalização ou contestação.
Art. 4° O disposto no art. 3° aplica-se aos processos formalizados a partir da data
de publicação desta Portaria.
Igual previsão conteve a Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de
2016, que revogou a acima exposta.
Por fim, a Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que substituiu a
Portaria RFB no 1668, é ainda mais clara quanto à necessidade de
apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação
de Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento,
com ou sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa
isolada deles decorrentes;
(...)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser
efetuada depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios e incluirá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso
hierárquico, conforme o caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 daLei no
9.430, de 1996.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

O art. 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação
imediata inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e
II - já formalizados e que estejam na mesma fase processual.
Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da
lógica aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia
Processual, visando a evitar decisões conflitantes sobre exatamente a
mesma matéria de mérito e o seu duplo exame por órgãos de igual
competência, no caso, a legitimidade dos créditos de IPI apropriados pela
ora Recorrente no 4o Trimestre de 2011.
O Regimento Interno do CARF também prevê a apensação de feitos por
conexão e decorrência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Ou seja, averiguando-se a existência de vinculação entre processos,
caberia, inclusive, a conversão do feito em diligência para que a reunião
seja procedida pela unidade preparadora.
No caso, contudo, conforme consulta realizada no sítio do CARF em
10/10/2023, o Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 já foi julgado
por esta mesma Turma Julgadora em 19/06/2019 e atualmente se
encontra aguardando julgamento de Recurso Especial pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, não sendo mais possível a
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

apensação do feito, muito embora, como manifestado, esta reunião
devesse ter sido realizada ainda na origem.
Desse modo, a alternativa possível como forma de preservar a segurança
jurídica e a economia processual, é a determinação de sobrestamento do
presente feito, nos termos do §5o supra, até o trânsito em julgado, na
esfera administrativa, do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63,
para que a decisão nele proferida seja aplicada integralmente ao presente
feito, posto que decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato,
de provas e de direito.
Nada obstante ao exposto, ainda é necessário afastar o argumento
apresentado pela DRJ para fundamentar a negativa de reunião ou
sobrestamento do feito, que seria o disposto no art. 25 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e pelo art. 42 da
atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho:
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.
Tal dispositivo, de fato, impede que o ressarcimento seja concluído
quando ainda pendente de definição decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal. Todavia, não impede o exercício da
ampla defesa assegurado pelo art. 74 da lei no 9.430/96, tampouco a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente às
DCOMPs não homologadas.
E é exatamente em razão de ser necessária tal conclusão de julgamento
para que a restituição seja “entregue” ao contribuinte, que se impõe a
lógica necessidade de tramitação conjunto dos feitos, pela clara relação
de prejudicialidade, ou, não sendo mais possível, que se promova o
sobrestamento dos Pedido de Ressarcimento.
Com efeito, o enfrentamento do mérito da demanda nesta oportunidade
significaria absoluta afronta à economia processual e à segurança
jurídica, posto que não poderão sobrevir decisões diversas no Auto de
Infração e no Pedido de Ressarcimento.
Diante do exposto, proponho, nos termos do art. 6o, §5o do RICARF, o
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado, na esfera
administrativa, do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a
decisão nele proferida seja aplicada integralmente ao presente feito, posto
que decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e
de direito, devendo tais providências serem adotadas pela Divisão de
Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720334/2016-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar os
presentes autos na Dipro/Cojul até o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo
relativo ao auto de infração, referente ao mesmo período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o,
do Anexo II do RICARF, quando os presentes autos deverão retornar à turma para julgamento,
para que a decisão proferida no processo vinculado seja aplicada integralmente ao presente feito,
posto que decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2059
DF CARF MF
Original